Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a liminar que tinha por fim a retenção da entrega das chaves do imóvel adquirido pelos Agravados até que fosse realizado o pagamento do débito. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.931 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186811538 foi levado a registro em 10/11/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)." A Agravante sustenta, em síntese, que há previsão contratual para a retenção da entrega das chaves, enquanto não realizado pagamento da dívida. Diz que a previsão de entrega do imóvel está marcada para maio de 2024. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal para obter autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, ou que seja permitida a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. E, no mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não obstante haja, de fato, cláusula contratual prevendo a retenção do imóvel pela Agravante enquanto não quitadas as parcelas inadimplidas (Cláusula 6o, §4o), importa observar que a antecipação do provimento final é medida excepcional e, neste aspecto, algumas ponderações para a hipótese são pertinentes. Primeiro, refere-se ao argumento de que, acaso não deferida a liminar, a parte agravada recorreria "ao Poder Judiciário para obrigar a Construtora a entregar as chaves, requisitando, ainda, indenização em seus favores, a título de lucros cessantes, quando a posse somente não foi entregue em razão da inadimplência". Importa observar que há cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de a Agravante reter o bem até que sejam quitados os valores contratuais, sendo despiciendo determinação judicial neste sentido. Um segundo ponto, refere-se ao valor que está sendo cobrado, na medida em que impor o pagamento de quantia aferida unilateralmente pela Agravante para que os Agravados recebam o bem, nesta fase inicial do processo, constitui medida desproporcional se não analisada a quantidade de parcelas pagas, bem como o índice incidente, além do cumprimento da obrigação contratual por ambas as partes, levando-se inclusive em consideração possível incidência do CDC. Vale ressaltar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator